Tribunal: TJDFT
Processo: 0742894-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742894-41.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA DEFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO. RESSALVA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR SOBRE A CONSTRIÇÃO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que, nos autos de execução fiscal em trâmite contra empresa em recuperação judicial, manteve a penhora deferida sobre imóvel de propriedade da executada, e determinou fosse oficiado o juízo da recuperação acerca do deferimento da constrição para que delibere sobre a manutenção/substituição da medida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste no exame do cabimento da manutenção da penhora deferida pelo juízo da execução fiscal, ao fundamento de que, reconhecida a competência do juízo recuperacional para tratar dos bens da executada, somente ele poderia realizar atos expropriatórios e de penhora. III. Razões de decidir 3. Pelo teor do art. do 6o, II, e seus §§ 7o-A e 7o-B, da Lei 11.101/2005, incluídos pela Lei 14.112/2020, pode o juízo da execução fiscal praticar atos constritivos sobre bens da executada em recuperação judicial, a exemplo da penhora, ressalvada a competência do juízo recuperacional para deliberar sobre a manutenção ou substituição desses atos que eventualmente recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade da empresa. 4. Com as modificações introduzidas pela Lei 14.112/2020, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1694261/SP, cancelou o Tema 987, em que em que se discutia a possibilidade de atos constritivos contra empresa em recuperação judicial em sede de execução fiscal, concluindo que “cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.” 5. Mantém-se a decisão agravada que, nos autos da execução fiscal, deferiu e manteve penhora sobre imóvel de propriedade da empresa executada, ressalvado a competência do juízo recuperacional para deliberar sobre a constrição. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. do 6o, II, §§ 7o-A e 7o-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1694261/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23.06.2021 A recorrente aponta violação aos artigos 6o, §§ 1o, 4o e 7o-B, 7o, § 1o, 47, 49 e 76, todos da Lei no 11.101/2005, alegando que o juízo da execução fiscal é incompetente para dispor sobre o patrimônio da recorrente, que está em recuperação judicial. Sustenta que a competência para medidas de constrição é exclusiva do juízo universal da recuperação judicial. Argumenta que “o patrimônio da recuperanda não pode e nem deve ser afetado por decisões prolatadas por juízos diversos do competente para o da recuperação, sob pena de comprometer o sucesso do plano” (ID 75913164, p. 9). Por fim, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, §§ 1o, 4o e 7o-B, 7o, § 1o, 47, 49 e 76, todos da Lei no 11.101/2005, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: 4. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções fiscal e de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade. 4.1 O art. 6o, § 7o-B, delimita a atuação do Juízo recuperacional, conferindo-lhe a possibilidade, apenas, de determinar a substituição do bem constrito por outra garantia, sem prejuízo, naturalmente, da formulação de proposta alternativa de satisfação do crédito, em procedimento de cooperação recíproca com o Juízo da execução fiscal e em atenção ao princípio da menor onerosidade. 4.2 Em se tratando de execução fiscal, o Juízo da recuperação judicial ostenta competência para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam não sobre todo e qualquer bem, mas tão somente sobre "bens de capital" essenciais à manutenção da atividade empresarial, até o encerramento da recuperação judicial. (REsp n. 2.184.895/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 4/4/2025) Note-se, por oportuno, que o órgão julgador registrou no acórdão recorrido que “não merece reparos a decisão agravada que, nos autos da execução fiscal, manteve a penhora do imóvel de propriedade da executada, ressalvando a competência do juízo recuperacional para deliberar sobre a constrição” (ID 70534004). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004